Tribunal: TJBA
Processo: 8002228-87.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002228-87.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA
NA ORIGEM
.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS.
INÉRCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – C
aso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento das custas iniciais, mesmo após expressa intimação nesse sentido.

II – Q
uestão em discussão

(i) Saber se é cabível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, pela ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e a inércia da parte em impugnar tal decisão ou adimplir a obrigação processual. (ii) Saber se seria necessária a intimação pessoal da parte para que se configure o descumprimento da obrigação de recolhimento das custas, após a negativa do benefício da justiça gratuita.

III – R
azões de decidir

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, de modo que, ausente a interposição do recurso cabível, opera-se a preclusão da matéria.

Não tendo a parte cumprido a determinação judicial de comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas processuais, impõe-se a extinção do feito nos moldes do art. 290 do CPC.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, sendo suficiente a intimação do patrono constituído.

IV – D
ispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290 e 1.015, V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.